Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Roubo. Tentativa. Fração. Suspensão condicional da pena. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, no regime aberto, e 5 dias-multa pelo crime de roubo tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível adotar fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa; e (ii) se o réu tem direito à suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
4. Se o réu, em atitude ameaçadora, puxou a bolsa da vítima, que repeliu o ataque ao segurar a bolsa e gritou por socorro, chamando a atenção de pessoas na rua, somente não conseguindo seu intento porque a vítima reagiu, mantém-se a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
5. Pode-se conceder a suspensão condicional da pena se essa não é superior a dois anos, o réu é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 77 e art. 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1641514, 07094126420228070003, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 17/11/2022.